Tribunal: STF
Processo: HC 93515
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS. A atuação do Supremo pressupõe ato
   de tribunal superior.
        COMPETÊNCIA - REVISÃO CRIMINAL.
   Define-se a competência para o julgamento da revisão criminal
   pelo regimento interno do tribunal.
        PENA - REGIME DE
   CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena sofre a repercussão
   das circunstâncias judiciais.
        PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -
   SUBSTITUIÇÃO PELA RESTRITIVA DE DIREITOS - REINCIDÊNCIA. A
   reincidência é óbice à substituição da pena restritiva da
   liberdade pela restritiva de direitos.
        PENA - AGRAVANTES E
   ATENUANTES. Prepondera, no concurso de agravantes e atenuantes, a
   reincidência.
        CONDENAÇÃO CRIMINAL - PERDA DO CARGO PÚBLICO -
   DENÚNCIA - SILÊNCIO E IRRELEVÂNCIA. Sendo a perda do cargo
   público, conforme disposto no artigo 92 do Código Penal,
   consequência da condenação, mostra-se dispensável a veiculação,
   na denúncia, de pedido visando à implementação.
        REVISÃO
   CRIMINAL. A revisão criminal pressupõe enquadramento do pleito em
   um dos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal, a
   revelar preceitos exaustivos.